Tribunal: STF
Processo: ARE 1314683
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (fl. 11, Vol. 5):
    “EMENTA – EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA GARANTIDA CONSTITUCIONALMENTE – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL E ESTADUAL – PRERROGATIVA LEGAL QUE NÃO SE ADMITE RESTRIÇÃO – PRINCÍPIO DA HERMENÊUTICA – ORDEM CONCEDIDA.
    I) Assegurada na Constituição Federal a autonomia administrativa à Defensoria Pública (artigo 134, § 2º) que acarretou a prerrogativa tanto na Lei Complementar Federal (artigo 97-A, V, LC n. 80/1994) como na Estadual (artigo 4º, II e XI, LCE n. 111/2005) para a elaboração da folha de pagamento de seus membros sem qualquer distinção entre ativos e inativos, não compete ao intérprete legislativo ou a outro órgão da Administração restringir o que a própria lei não fez.
    II) Prevalece, ademais, regra hermenêutica segundo a qual: "onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir" (ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio), uma vez que a mesma atribuição é conferida a outros órgãos do âmbito estadual.
    III) Ordem concedida, contra o Parecer Ministerial. 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 16, Vol. 6).
    No apelo extremo (fl. 17, Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 40, parágrafo 20; e 24, XII; e 134 da CF/1988. Em suma, alega que a folha de pagamento dos inativos, antes ocupantes do cargo de Defensor Público, deve ficar sob incumbência da gestora única, no caso a AGEPREV, e não da Defensoria Pública. Aduz que as regras gerais do regime próprio de previdência social determinam expressamente que o RPPS será administrado por unidade gestora ÚNICA, vinculada necessariamente ao Poder Executivo. Destaca que a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública não têm o condão de atingir uma relação jurídica diversa, como a hipótese dos autos. Assevera que mesmo que o servidor inativo tivesse ocupado o cargo de defensor público, ao se aposentar, houve o rompimento do vínculo de natureza jurídico- administrativa, sendo constituída nova relação jurídica, agora de natureza previdenciária, junto à AGEPREV.
    Requer, ao final, o provimento do presente recurso, para que seja mantida a elaboração da folha de pagamento dos inativo pela AGEPREV, e não pela Defensoria Pública. 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) não houve o prequestionamento do art. 40, § 20, da Constituição; (b) quanto aos demais dispositivos apontados como violados, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional; e (c) o acórdão recorrido baseou-se em preceitos de legislação local, o que leva a incidência, ao caso, do óbice da Súmula 280/STF (fl. 40, Vol. 11; e fls. 1-6, Vol. 12).
    No Agravo, a parte agravante alega que (a) houve o prequestionamento do art. 40, § 20, da Constituição; (b) trata-se de ofensa direta à Constituição; e (c) não incide o óbice previsto na Súmula 280/STF (fl. 11, Vol. 26).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Por outro lado, o acórdão recorrido se pronunciou nos seguintes termos (fl. 13, Vol. 5):
    “Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - ADEP/MS contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO e do DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL – AGEPREV, consubstanciado no indeferimento do pedido para que a folha de pagamento dos defensores públicos estaduais aposentados seja elaborada pela própria instituição, ante sua autonomia funcional, administrativa e financeira.
    Extrai-se dos autos que o Defensor Público-Geral oficiou à Agência da Previdência Social de Mato Grosso do Sul – AGEPREV, postulando a elaboração da sua própria folha de pagamento de inativos e pensionistas ao fundamento da autonomia funcional, administrativa e financeira (f. 36-37). 
    Em resposta, o Diretor-Presidente da AGEPREV aduziu a impossibilidade de transferir a gestão da folha de pagamento de aposentados e pensionistas por ser a AGEPREV a única gestora do Regime Próprio de Previdência de Mato Grosso do Sul, ressaltando que a legislação da Defensoria Pública "vai de encontro aos ditames constitucionais e leis federais, além da especificidade da legislação previdenciária, no que concerne à prática de atos e decidir sobre a situação funcional dos INATIVOS" (f. 32-34). 
    Este é o ato coator apontado no mandamus em apreço, cingindo a quaestio iuris, assim, quanto à possibilidade de a Defensoria Pública Estadual elaborar sua própria folha de pagamento dos servidores inativos e pensionistas. 
    Pois bem. A Defensoria Pública foi instituída para o fim de cumprir o direito e garantia fundamental da prestação da assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, a teor do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 
    (…)
    De acordo a previsão constitucional, foi editada a Lei Complementar n. 80/1994 que organizou a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreveu normas gerais para sua organização nos Estados, dando outras providências, a qual precisamente estabeleceu: 
    (…)
    Seguindo, ainda, as diretivas externadas tanto pela Constituição Federal como a Lei Complementar Federal, adveio a Lei Complementar Estadual n. 111/2005 que organizou no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul a Defensoria Pública Estadual, revogando os diplomas anteriores e, em atenção à competência concorrente estabelecida no artigo 24, XIII, da Constituição Federal, assentou: 
    (…)
    Como se vê há previsão expressa para que as folhas de pagamento decorrentes do órgão sejam por ele elaboradas, não fazendo qualquer distinção entre ativos ou inativos. Esse contexto legislativo de clareza inquestionável não permite a aplicação de interpretações analógicas, como pretende a AGEPREV, para afastar a prerrogativa da Defensoria Pública Estadual em elaborar suas folhas de pagamento, muito menos por Orientação Normativa expedida pelo Ministério da Previdência, em franca inferioridade hierárquica aos diplomas regulamentadores da Defensoria Pública. 
    Ademais, convém ressaltar que, ao contrário da previsão expressa do diploma legal da Defensoria Pública acerca da prerrogativa de elaborar suas folhas de pagamento, para a AGEPREV há previsão na lei de regência - Lei n. 3.545/2008 - do seguinte: 
    (…)
    Como se vê não há nenhuma autorização para elaborar especificamente as folhas de pagamento da Defensoria Pública Estadual, de maneira oposta, há previsão para que os Poderes, órgãos e entidades encaminhem até o dia vinte de cada mês as informações dos servidores ativos e inativos processadas nas respectivas folhas de pagamento para fins de controle da base contributiva, isto é, a própria lei da AGEPREV assegura que a elaboração da folha de pagamento dos ativos e inativos, não fazendo qualquer ressalva a respeito. 
    (…)
    Isso posto, contra o Parecer Ministerial, concedo a segurança para determinar às autoridades impetradas que adotem os expedientes necessários para que a Defensoria Pública Estadual passe a elaborar as folhas de pagamento dos defensores públicos inativos.”
    Verifica-se que o Tribunal de origem, com base na análise da legislação ordinária pertinente (Lei Complementar Federal 80/1994, Lei Complementar Estadual 111/2005 e Lei Estadual 3.545/2008), concedeu a segurança, para que a Defensoria Pública Estadual elabore as folhas de pagamento dos defensores públicos inativos.
    Desse modo, a solução da controvérsia depende da análise de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente